Tribunal: CARF
Processo: 13768.720273/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13768.720273/2012-96
ACÓRDÃO
2002-009.685 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSITANIA DALCOLMO PELLACANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 9.805,96.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.685 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720273/2012-96
2
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil da DRF Vitória, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 4.511,64, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Incentivo. A glosa do valor de R$ 440,00, correspondente à
dedução indevida de incentivo, foi efetuada por falta de comprovação e/ou
previsão legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 14.805,96,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação e/ou previsão legal. Complementação dos fatos:
KARINA MALACARNE = R$ 5.000,00 - não constam nos recibos a identificação do
profissional no órgão de classe
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO = R$ 9.805,96 - despesa
não comprovada
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
A interessada tomou ciência da Notificação de Lançamento em 27/06/2012 (fl. 30)
e, em 10/07/2012, apresentou a Impugnação (fls. 02) alegando, em síntese, que:
- quanto à dedução indevida de incentivo concorda com essa infração;
- quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
14.805,96, este refere-se a despesas médicas da própria contribuinte, e a
despesas médicas de pai(mãe), avô(avó) ou bisavô(bisavó) que não recebeu
rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao limite de isenção anual
definido na legislação tributária; e
- foi desembolsado o valor de R$ 2.000,00 com despesas odontológicas para a
dependente Maria Dalcolmo Pellacani; R$ 3.000,00 com despesas odontológicas
próprias e R$ 9.805,96 com plano de saúde.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 05/06/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.685 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720273/2012-96
3
VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, há de esclarecer que o Recorrente não impugnou a infração de
dedução indevida de incentivo, logo essa infração resultou em um crédito tributário
definitivamente constituído, nos termos da decisão a quo.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas com a
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, no valor total de R$ 9.805,96, uma vez que a
decisão de piso restabeleceu a dedução de despesa médicas com a profissional Karina Malacarne
de R$ 5.000,00 (fl. 07).
A decisão de piso manteve a infração de dedução de dedução indevida de despesas
médicas com a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, no valor total de R$ 9.805,96,
pois a contribuinte não comprovou que essas despesas médicas foram efetuadas com a própria
contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de IRPF.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte informou como sua
dependente a Sra. Maria Dalcolmo Pellacani (fl. 24/29).
Em sede de recurso voluntário (fls. 45/48), o Recorrente demonstrou que as
despesas com o plano de saúde Unimed Vitória, no valor total de R$ 9.805,96, são da própria
contribuinte e sua dependente Maria Dalcolmo Pellacani, logo deve ser restabelecida essa
dedução de despesa médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 9.805,96.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 54
DF CARF MF
Original